Tribunal: CARF
Processo: 10166.727491/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727491/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.626 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
C&P SOLUCOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Ato Declaratório Executivo
DRF/DF no 113, de 2014, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de
1o de junho de 2010 (fls 83/98), haja vista exercer atividade de locação de mão de obra (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inc. XII).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727491/2014-12
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.626 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727491/2014-12

De acordo com o despacho decisório de fls 83/92, a segunda alteração do contrato
social do contribuinte, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal em 18.05.2010, ampliou
o objeto social da empresa, passando a contemplar atividades intrinsecamente caracterizadas
como cessão de mão de obra, tais como, serviços de recepção, telefonista, garçom, secretária,
manobrista, ascensorista e copeira.
Cientificado da exclusão em 28.04.2015 (fl 99), o contribuinte manifestou
inconformidade em 26.05.2015 (fls 101/119), instruída com notas fiscais, contratos etc,
requerendo a permanência no Simples Nacional, à luz dos argumentos abaixo sintetizados:
a) O faturamento da empresa advém da execução de contratos
administrativos celebrados com órgãos dos poderes públicos e precedidos de
procedimentos licitatórios, cujos objetos compreendem a prestação de serviços
especializados nas mais diversas áreas requisitadas pela Administração Pública,
tais como, treinamento, operação e supervisão de terminais de comunicação
telefônica, apoio administrativo, serviço em ministrar cursos de informática,
recrutamento, seleção de pessoal etc, conforme contratos e notas fiscais
anexados;
b) O Decreto no 2.771, de 1997, que dispõe sobre a contratação de
serviços pela Administração Pública Federal, determina que o objeto da
contratação será definido expressa e exclusivamente como prestação de
serviços, no edital de licitação e no contrato, sendo vedada a inclusão de
disposições contratuais que sugiram a caracterização exclusiva do objeto como
fornecimento de mão-de-obra;
c) Esses contratos preveem que a remuneração da contratada será
quantificada por parâmetros de resultados (ordem de serviço, UST, hora de
trabalho etc), e não por quantidade de mão de obra alocada;
d) No sentido de que a atividade do contribuinte não se caracteriza como
cessão de mão de obra, tem-se a decisão liminar no Mandado de Segurança no
35175-26.2010.4.01.3400, em trâmite na 9a Vara Federal de Brasília, Seção
Judiciária do Distrito Federal, em que o interessado figura como impetrado em
demanda proposta por outra empresa, visando suspender a contratação do
contribuinte com o Banco Central do Brasil (fls 139/142);
e) Quanto às atividades que motivaram o ato de exclusão, elas apenas
passaram a constar do contrato social como atividades no “diversificado rol”
das executadas, cabendo à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília
(DRF/BSB) comprovar a prática de atividade vedada, já que o fato de ela
constar do contrato social não autoriza, por si só, a exclusão, sobretudo quando
há nos autos prova em sentido contrário (notas fiscais, contratos etc);
f) A exclusão não poderia operar efeitos retroativos, em face do princípio
da irretroatividade da lei tributária, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição;
g) O contribuinte tem o direito subjetivo de permanecer no Simples
Nacional, haurido da sistematização dos princípios da capacidade contributiva,
pessoalidade, do dever de investigação dos fatos por parte da fiscalização, da
preservação da empresa, segurança jurídica, legalidade e da irretroatividade da
lei tributária.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.626 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727491/2014-12

Por fim, pede também que seja afastada a multa aplicada, fundada na falta de
comunicação obrigatória de situação exclusão (art. 36 da Lei Complementar no 123, de 2006), e
que seja realizada a intimação pessoal do contribuinte na pessoa do seu representante legal.
Protesta, ainda, por todos os meios de prova.

Em sessão de 18 de agosto de 2016 (e-fls.294) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
Ementa: EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO
SOCIAL. ÔNUS DA PROVA.
A previsão de atividade vedada no objeto social, constante do contrato social da
pessoa jurídica, legitima a presunção de seu exercício, cabendo ao contribuinte
o ônus da prova em contrário.
EXCLUSÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A microempresa ou empresa de pequeno porte que preste serviço por meio de
cessão ou locação de mão de obra, de recepção, garçom, secretária, manobrista,
ascensorista e copeira não pode optar pelo Simples Nacional ou nele
permanecer.
EXCLUSÃO. EFEITOS.
A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação de
vedação prevista em lei. Assunto: Normas de Administração Tributária

Ano-calendário: 2010
Ementa: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), carecendo de
previsão legal o pedido para que as intimações sejam endereçadas ao escritório
do seu procurador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância no dia 14/09/2016 (e-fls.306), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 17/10/2016 (e-fls. 309), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.626 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727491/2014-12

Inicialmente, alega a tempestividade de seu recurso voluntário, afirmando que foi
cientificada do teor da decisão da DRJ no dia 16/09/2016.
Quanto ao mérito, repisa os mesmos argumentos iniciais, ou seja, que não restou
provado nos autos que a recorrente exercia as atividades de recepção, telefonista, secretaria,
manobrista, ascensorista e copeira. Alega também que tais atividades apenas constavam no seu
contrato social mas que não eram exercidas.
Afirma que o fisco lhe exige a prova negativa, ou seja, que a recorrente prove que
não exerceu atividade. Alega que não há dispositivo legal que vincule as atividades acima
referidas com o conceito de locação/cessão de mão-de-obra.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, a ciência do Acórdão 08-36.904 (e-fls 294) ocorreu no dia
14/09/2016 conforme Aviso de Recebimento juntado às e-fls 306:

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.626 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727491/2014-12

Logo, a data limite para recorrer foi 14/10/2016, dia útil.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 17/10/2016, conforme
carimbo de protocolo às e-fls 309, claramente após o fim do prazo recursal.
Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.
No preambulo do seu Recurso Voluntário (e-fls. 309), a recorrente afirma
equivocadamente que “foi cientificada em 16/09/2016”, o que é incorreto pois vê-se claramente
que além da data 14/09/2016 estar escrita à mão no campo próprio do AR de e-fls. 306, há
também o carimbo de recebimento que contém a mesma data de 14/09/2016.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
Rafael Zedral - Relator

Fl. 352
DF CARF MF
Original